Tribunal: TJDFT
Processo: 0729952-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURA. VISTORIA. PROBLEMAS NO IMÓVEL. REPAROS EFETUADOS PELO LOCADOR. INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos iniciais de ressarcimento da quantia paga a título de caução de contrato de locação, de declaração de inexistência do contrato locatício e de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, afirmou ter firmado contrato de aluguel com a requerida, no valor de R$ 750,00 mensais, acrescido de caução de R$ 1.500,00. Aduziu ter a empresa requerida informado à requerente a necessidade de fechar o contrato de locação, ainda que sem ter visto o imóvel, em razão de haver outra pessoa interessada. Explicou que somente após firmado o contrato, teve acesso ao imóvel, oportunidade em que verificou a existência de diversos problemas: infiltrações, ausência de pintura, paredes danificadas, vazamentos. Noticiou que, não tendo a requerida sanado os problemas, ficou acordado que a requerente faria os reparos e descontaria os valores do aluguel. Noticiou ter realizado os reparos, no valor de R$ 1.820,00, e passado a residir no imóvel no dia 17/04/2022, porém verificou a existência de outros problemas: entupimento do vaso sanitário, encanamento entupido, vazamento da água da chuva, ausência de divisória para o apartamento vizinho. Sustentou não ter o imóvel as mínimas condições de moradia. Pugnou pela declaração de rescisão do contrato de locação, pela devolução do valor pago a título de caução e pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 13.500,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 49733013).
4. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de falha na prestação dos serviços decorrentes do contrato locatício apta a gerar a devolução do valor pago a título de caução e indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a requerente afirma ter havido cerceamento de seu direito de defesa quando do indeferimento da produção de prova oral, a qual teria o objetivo de contraditar a ocorrência de vistoria do imóvel. Relata que o imóvel objeto do contrato não foi aberto à sua visita, tendo a recorrida induzido a recorrente a assumir o contrato e, após o início da relação jurídica, dificultou a solução dos problemas, acarretando o surgimento dos danos morais suportados. Consigna que, ainda que estivesse a recorrente inadimplente em relação ao contrato, a requerida também não cumpriu com seu dever de entregar imóvel com as mínimas condições de habitação, não podendo exigir os pagamentos. Requer a reforma da sentença, a fim de condenar a recorrida à restituição do valor pago a título de caução e à indenização por danos morais ou, alternativamente, pela cassação da sentença e devolução dos autos ao Juízo de origem para produção de prova oral.
7. Inexiste cerceamento do direito de defesa, em razão de indeferimento de oitiva de testemunhas, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo. No caso dos autos, a prova oral não seria apta a demonstrar a irregularidade de cláusula contratual firmada entre as partes. Ademais, nos termos do artigo 370 do CPC, o destinatário da prova é o juízo da causa, de forma que cabe a ele avaliar a pertinência ou não de sua produção para formar seu convencimento.
8. Contrato de locação de Imóvel residencial (ID 49732656), acostados aos autos pela própria requerente e devidamente assinado por esta, consta ter a locatária visitado e examinado o imóvel locado. Tendo eventualmente a locatária, pessoa maior e capaz, optado por assinar documento em desconformidade com a realidade, deve assumir a responsabilidade decorrente de seu ato.
9. Incontroverso nos autos a existência de problemas no imóvel, bem como de ter a recorrente efetuado reparos às suas expensas, reparos esses de responsabilidade da locadora, posto que referentes à conservação do imóvel. Porém, conforme a própria recorrente afirma em sua peça recursal, ficou inadimplente com o pagamento do valor dos aluguéis pelo período de 7 meses, valor este superior ao valor dos alugueis e da caução juntos. Ressalte-se que a recorrente, apesar de todos os problemas apresentados, optou por permanecer no imóvel por quase 1 ano, mesmo após ser-lhe ofertada a resolução do contrato.
10. No que diz respeito à condenação por danos morais, os fatos narrados nos autos excederam o mero aborrecimento, devido aos problemas existentes no imóvel, que não foram sanados pelo proprietário e que perduraram até a desocupação do imóvel, prejudicando a requerente no uso do bem objeto da locação, estando caracterizado o dever de indenizar. Vícios da natureza e quantidade dos noticiados na inicial, e corroborado pela prova documental, evidentemente ultrapassam o mero dissabor, por terem sido apresentados no imóvel em que a autora utilizava para a sua moradia.
11. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), razoável e suficiente à reparação civil e corresponde ao valor pedido na inicial, valor que poderá ser compensado com eventuais débitos da requerente decorrentes de seu inadimplemento em face do mesmo negócio jurídico.
12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e com juros legais, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termo do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.